Tribunal: STF
Processo: RE 88296
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO CONSEQUENTE A DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE DAR.
II. ENCARGO ASSUMIDO ATRAVÉS DE CARTAS FIRMADAS PELO CONJUGE
VARAO ANTES DO CASAMENTO.
III. SUA VALIDADE, AINDA QUE NÃO REGISTRADAS. LEGITIMIDADE NOS
TERMOS DOS ARTS. 131 E 129 DO CÓDIGO CIVIL.
IV. EFEITOS COM RELAÇÃO A VIÚVA E HERDEIRA TESTAMENTARIA, COM A
RESSALVA DO ART. 1.587 DO CITADO CÓDIGO.
V. HONORARIOS DE ADVOGADO E CUSTAS. PROPORCIONALIDADE, NOS TERMOS
DO ART. 21 DO C.P.C..
VI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE (HONORARIOS E CUSTAS)
E PROVIDO.